Tribunal: CARF
Processo: 10925.002971/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002971/2007-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.016 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RENAR MAÇÃS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CUSTOS/DESPESAS.
PRODUTOS.
EMBALAGENS.
TRANSPORTE/
APRESENTAÇÃO. PRODUTOS PROCESSADOS/INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens para
transporte e apresentação dos produtos processados/industrializados pelo
contribuinte enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II,
do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas- Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 3201-001.589, de 25/03/2014, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002971/2007-09
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002971/2007-09

O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento parcial
ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que interessa ao
litígio, nesta fase recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. PIS. CRÉDITO. BENS RELACIONADOS AO
PROCESSO PRODUTIVO. COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
Tendo a fiscalização comprovado que os bens que determinados bens estão ligados
diretamente á produção, deve ser deferido o direto creditório, já que inexistente a
controvérsia.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. PIS. CRÉDITO. BENS RELACIONADOS AO
PROCESSO PRODUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O entendimento exposto pela fiscalização em relação a estes itens não condiz com a
previsão legal, motivo pelo qual o crédito deve ser deferido.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto ao conceito de insumos, em relação a outras decisões do CARF,
para fins de aproveitamento de créditos sobre os custos/despesas com produtos utilizados em
embalagens para transporte e apresentação dos produtos processados/industrializados.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 1003-e/1010-e, o Presidente
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu o conceito de insumos, nos
termos da legislação do IPI, alegando, em síntese, que apenas os bens e serviços utilizados
diretamente no processo produtivo dos produtos industrializados geram créditos da contribuição.
Segundo seu entendimento, as embalagens destinadas para o transporte e apresentação dos
produtos industrializados não se enquadram no conceito de insumos, nos termos do inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833/2002; assim, não dão direito a créditos.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A matéria em discussão, nesta fase recursal, restringe-se ao direito de o
contribuinte aproveitar créditos os custos/despesas com produtos utilizados em embalagens para
transporte e apresentação dos produtos processados/industrializados.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002971/2007-09

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta Lei, o crédito
será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os custos/despesas que
direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a) fruticultura, apicultura a
agricultura; b) industrialização de frutas; c) comércio, exportação e importação de frutas,
verduras e seus derivados, insumos e embalagens; e, d) prestação de serviços na área de
classificação e armazenagem de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor
econômico.
Assim, os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens
para transporte e apresentação dos produtos processados/industrializados pelo contribuinte geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002971/2007-09

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital